Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que ele foi devidamente cientificado e que as descumpriu ao realizar diversas ligações e mandar mensagens de texto para a vítima, não há que se falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular do acusado para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, porquanto a autoria das mensagens pode se extrair do contexto fático narrado pela vítima.
4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, a condenação do réu se mostra correta.
5. Recurso conhecido e desprovido.